Tribunal: TJMT
Processo: 1000456-10.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000456-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVO VINICIUS FIRMO - CPF: 801.893.421-53 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), JESSICA DO BONDESPACHO DE AMORIM - CPF: 024.811.961-39 (RECORRIDO), LORENNA FERNANDES GODOY - CPF: 035.194.311-06 (ADVOGADO), SILVIA MARA GONCALVES - CPF: 774.031.261-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DENÚNCIAS NÃO COMPROVADAS. ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização a título de dano moral em razão de denúncias de assédio moral e sexual feitas contra a parte recorrida, as quais não foram comprovadas, por resultar em prejuízo funcional e extrapatrimonial ao recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a existência de cerceamento de defesa, coisa julgada e prescrição, como alegado em preliminares;

(ii) analisar o mérito quanto à caracterização de ato ilícito e à adequação do quantum indenizatório arbitrado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares

3.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que a patrona da parte recorrente teve oportunidade de conduzir a audiência sem interferências que configurassem prejuízo ao contraditório ou ampla defesa.

4.

Rejeita-se a preliminar de coisa julgada, pois a ação anterior tratava de demanda com objeto semelhante, mas com partes distintas, não havendo identidade subjetiva entre as demandas que permita reconhecer causa impeditiva.

5.

Rejeita-se a preliminar de prescrição, considerando que os fatos denunciados apresentam natureza continuada, culminando no encerramento do procedimento administrativo em 06/12/2022. Assim, a presente demanda, ajuizada em 08/01/2024, encontra-se dentro do prazo prescricional de três anos.

Mérito

6.

Configura-se ato ilícito diante das denúncias infundadas realizadas pela parte recorrente contra a parte recorrida, resultando na instauração de procedimento administrativo disciplinar sem materialidade ou provas suficientes, o que ensejou abalo moral e prejuízo funcional à parte recorrida.

7.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, pois deve ser observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a gravidade dos fatos e a condição econômico-financeira das partes, a fim de evitar enriquecimento sem causa ou insatisfação das partes litigantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso Inominado parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O ato ilícito consistente na denúncia infundada, resultando em prejuízo funcional e moral ao denunciado, caracteriza abalo extrapatrimonial ensejador de indenização por danos morais.

2.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e as condições das partes, evitando enriquecimento sem causa ou prejuízo desproporcional.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 186, 927 e 944; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/1995, art. 46.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000456-10.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jéssica do Bondespacho de Amorim

Recorrida(s):

Ivo Vinicius Firmo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento

22 de novembro de 2024

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para condenar a promovida a pagar ao promovente o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir desta data e, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida.

Em sua preliminar a reclamada aduz três temas que merecem reforma na sentença, sendo o primeiro o cerceamento de defesa, o segundo a coisa julgada e o terceiro a prescrição das matérias decorrentes dos fatos de 2011 a 2015. Para melhor compreensão e a fim de se evitar qualquer recurso para aclarar a resposta, convém separar a análise dessas.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares;

A Recorrente suscita a preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que durante a realização da audiência de instrução e julgamento do dia 25 de abril do presente ano os patronos da parte ora Recorrida impediram que a advogada desenvolvesse o interrogatório adequado do Autor em evidente cerceamento e evidente prejuízo à defesa, tendo em vista que tal interrupção durou por cerca de 20 minutos, sob o protesto da advogada da parte Recorrente.

Aduz que os patronos do Reclamante agiram com má-fé processual ao realizar a interrupção e que manipularam os fatos trazidos nos autos. Primeiro contra a atuação do advogado e dos fatos éticos narrados, compete a Reclamada realizar a reclamação no órgão competente para apurar a suposta conduta, não cabendo a esse juízo tal análise.

No tocante a argumentação de cerceamento de defesa, em análise à audiência constato que embora tenha havido a interrupção e argumentações de ambas as partes e do juiz leigo, a palavra foi reaberta para a patrona da Reclamante e essa pode retomar e conduzir a audiência, sem qualquer interferência, demonstrando que o direito de defesa foi devidamente respeitado.

Sendo assim, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

PRELIMINAR DE COISA JULGADA

Colendos Pares;

A preliminar de coisa julgada se sustenta no fato de que a mesma matéria jornalística que também é objeto do presente processo, foi analisada no processo n. 1044221-70.2020.8.11.0001 e foi julgada improcedente. Ocorre que aquele processo possui partes diferentes, embora tenha o mesmo objeto (causa de pedir) a Reclamante daquele processo é diferente dessa, por essa razão não há que se falar que aquela demanda exerça causa impeditiva ao julgamento desse processo, por possuírem partes diferentes.

Ademais, a notícia jornalística, que também é utilizada no presente feito, é apenas uma das provas dos autos, não sendo apenas essa a fundamentação apresentada pelo Reclamante.

Sendo assim, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Colendos Pares;

Por fim passo a analisar a preliminar sobre a prescrição dos fatos. A preliminar de prescrição se sustenta no fato de que o Reclamante apresentou fatos de 2011 a 2015, bem como de uma matéria jornalística de 2020 para sustentar o pedido indenizatório.

Embora a Reclamada tente desfigurar os períodos, o Reclamante conseguiu comprovar nos autos, por um escorço histórico, que a ação, ora em análise, decorre de diversos fatos, que posteriormente ensejaram um processo administrativo, onde não foi encontrada nenhuma culpa do Reclamante, por falta de provas.

Ademais, como destacado no próprio depoimento da Reclamada essa confirmou que realizou três denúncias em face do Reclamante (min 13:22 Gravação 002), sendo a primeira feita em 2015 na CGE, a segunda em 2019 diretamente para a Secretária de Estado da SETASC e em 2021 por e-mail para todos os órgãos de controle, com a própria publicação efetivada no site jornalístico.

Além disso confirma que houve uma publicação em sua rede social, no qual replicou a referida matéria e teceu comentários e ainda que a referida matéria ensejou em desgaste ao órgão que estava lotada, fato que ensejou novas diligências para apuração da denúncia.

Logo, não há que se falar em prescrição, uma vez que desde 2015, mesmo sem provas, como restou posto pelo processo administrativo, a Reclamada vem mantendo e levantando a denúncia em face do Reclamante, fato esse continuado, que só foi solucionado com o encerramento do processo administrativo ocorrido em 06/12/2022, estando, portanto, a presente demanda dentro lapso prescricional de 03 (três) anos de seu ajuizamento, uma vez que realizado em 08/01/2024.

Preliminar não acolhida.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

No presente caso a Reclamada interpôs Recurso Inominado contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por dano moral, em decorrência de acusações realizadas contra o Reclamante pela prática de assédio moral e assédio sexual no ambiente de trabalho, quais não foram comprovadas.

Nas razões recursais a Reclamada afirma que o único ato praticado pela ré que pode ser julgado no presente processo se trata de um e-mail encaminhado em 20/09/2021, uma vez que a Instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar foi protocolada em 2020, mesmo ano que ocorreu a publicação da reportagem no site
MUVUCA POPULAR
e as postagens nas redes sociais, ou seja, estes fatos já estão prescritos por ter se passado o lapso temporal de 03 (três) anos.

Relata que o e-mail foi encaminhado aos órgãos de controle do Estado no dia 20 de setembro de 2021 e não tem o condão de caracterizar ilícito suficiente a abalar a moral da parte recorrida. Mas caso não seja este o entendimento da Turma Julgadora, requer que seja reduzido o
quantum indenizatório.

Nas contrarrazões o recorrido pleiteia pela manutenção da sentença.

A controvérsia cinge sobre a existência do ato ilícito em decorrência da denúncia efetivada pela Reclamada em face do Reclamante por suposto assédio. Tal fato resultou na abertura de procedimento administrativo disciplinar, assim como matéria jornalística acerca dos fatos.

O Procedimento Administrativo Disciplinar sob no 495873/2020, foi analisado e julgado em 06/12/2022, concluindo que o não houve a comprovação da materialidade do ilícito narrado, além de os fatos se mostrarem como “notícias vagas”, como abaixo se vê:

Portanto, restou demonstrado que a ré denunciou o autor pela prática de assédio moral e assédio sexual no ambiente de trabalho, sem que tenha juntado qualquer documento apto a comprovar suas alegações, bem como não há testemunhas que confirmem as alegações da defesa.

Sendo assim, é inegável que a existência de um processo administrativo, sem qualquer prova, tem o condão de prejudicar a vida funcional do Reclamante, fato este que por si só enseja em abalo extrapatrimonial, aliado ainda a gravidade do teor das denúncias.

Com relação ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que a condenação deve ser reduzida, tendo em vista que o valor arbitrado não se coaduna com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ainda ser observado a situação econômico-financeira e social das partes litigantes, a intensidade do sofrimento impingido ao ofendido, o dolo ou grau da culpa do responsável, tudo para não ensejar um enriquecimento sem causa ou insatisfação de um, nem a impunidade ou a ruína do outro.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
lhe dou parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 7.000,00 (sete mil reais). Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2024